Tribunal: TJSP
Processo: 1000221-29.2022.8.26.0443
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
Ação de devolução de valores c.c. indenizatória. Hipótese em que a parte autora recebeu ligação, que acreditou ser de preposto do banco, por estar na posse de dados pessoais. Realização de transferência e pix para terceiros estelionatários. Transações que destoam do perfil da consumidora. O risco da atividade deve ser suportado pelo fornecedor, artigo 14 do CDC. Contexto probatório que autoriza o

Ementa:
Ação de devolução de valores c.c. indenizatória. Hipótese em que a parte autora recebeu ligação, que acreditou ser de preposto do banco, por estar na posse de dados pessoais. Realização de transferência e pix para terceiros estelionatários. Transações que destoam do perfil da consumidora. O risco da atividade deve ser suportado pelo fornecedor, artigo 14 do CDC. Contexto probatório que autoriza o reconhecimento da responsabilidade civil do fornecedor. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Sentença mantida, exceto no tocante a indenização por dano moral, e no tocante a necessidade de devolução do valor do empréstimo. Dano moral configurado. Cancelamento do empréstimo tomado posteriormente ao golpe, para cobrir conta bancária, com retorno ao "status quo ante", sendo admitida a compensação. Sucumbência recíproca. Recursos parcialmente providos.